Tribunal: TJPA
Processo: 0011838-31.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011838-31.2018.8.14.0005

APELANTE: ANTONIO TEIXEIRA VIEIRA CORREIA JUNIOR

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, III DO CPB SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PLEITO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DO JURI. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS.

IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS.
A anulação da decisão do Conselho de Sentença por contrariedade às provas dos autos somente é possível, quando não há no processo nenhum elemento para embasá-la, ou seja, quando se divorcia integralmente do conjunto probatório gizado no painel probante, o que não se harmoniza com a matéria sub-judice. Existindo material de provas a justificar a opção dos jurados por uma das versões fluentes da realidade processual, não é possível anular-se o julgamento por
contrariedade
à prova dos autos, especialmente quando a decisão se mostra consentânea com o contexto fático-probatório, sob pena de violação à soberania dos veredictos, resguardada na Constituição Federal, ex vi do art. 5º, XXXVIII, da CF.
2.
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA. PENA JUSTA E PROPORCIONAL AO CASO EM CONCRETO. 3. PLEITO DE

JUSTIÇA GRATUITA.
No que tange a isenção das custas, observo que foram fixadas na sentença condenatória em obediência ao art. 804 do CPPB, não merecendo guarida o pedido de isenção se não há comprovação da hipossuficiência do réu que, inclusive, se fez representar por advogado particular nos autos.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2021.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta por
Antônio Teixeira Vieira Correia Junior
, através da Defensoria Pública, (ID 6095239), contra a r. decisão do Tribunal do Júri que o condenou pela prática delitiva tipificada no artigo
121, §2º, inciso III do CPB
(homicídio qualificado por meio cruel), a pena de
22 (vinte e dois) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

Narra a peça acusatória que em 02/09/2018, por volta de 00:45h, o réu matou a vítima Júlio César Alves de Sousa com golpes de faca, decapitando-o.

De acordo com a exordial acusatória, a testemunha Lucilene da Silva Teixeira, companheira de Antônio, relatou que ambos tinham uma relação conturbada e que réu estava desconfiando que ela mantinha um relacionamento com a vítima. Segundo a testemunha, no dia dos fatos, ela teve uma discussão com o companheiro e mandou ele dormir no carro, fora da casa. Em seguida, ouviu a voz da vítima dando "boa noite" para Antônio e, posteriormente, ouviu barulho de luta corporal e os gritos do ofendido.

Descreve, consoante os relatos da testemunha, que quando a confusão cessou, a Sra. Lucilene foi para o lado de fora da residência e encontrou o corpo da vítima decapitada, tendo o acusado fugido do local.

A denúncia foi regularmente recebida na data de 27/11/2018 (Id nº 6095211 - fl. 15).

Laudo pericial (Id 6095218)

Audiência de instrução gravada em mídia áudio visual.

Após tramitação processual, sobreveio à pronúncia do acusado, (ID 6095226), como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 121, §2º, inciso III do Código Penal,

a fim de que fosse submetido ao Tribunal Popular do Júri.

O Tribunal do Júri foi designado para o dia 21/10/2020, no qual foi o acusado considerado culpado pelo Conselho de Sentença das acusações contra si imputadas e condenado à pena prevista no artigo 121, §2º, inciso III do Código Penal, a pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Inconformado com os termos da sentença, o apelante através de Defensor Público, interpôs apelação (ID 6095239), requerendo a anulação da decisão do Júri em razão da mesma encontrar-se manifestamente contrária a prova dos autos, devendo o mesmo ser submetido a novo júri e subsidiariamente o redimensionamento da pena base para o mínimo legal e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

O Órgão Ministerial ofereceu contrarrazões (ID 6095242), pugnando
pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Luiz César Tavares Bibas, (ID 6399266), que se pronunciou pelo improvimento do recurso defensivo.

É o relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto pela defesa.

A defesa do apelante Antônio Teixeira Vieira Correia Junior pela
anulação da decisão do júri em razão da mesma encontrar-se manifestamente contrária a prova dos autos, devendo o mesmo ser submetido a novo júri popular.

Não deve prosperar as apelações interpostas.

A decisão dos jurados é incensurável, pois não padece de qualquer vício e se alinha à prova produzida. O veredicto reflete a versão dos fatos apurados ao longo da persecução penal.

Em plenário, as testemunhas policiais militares
Isleandro Machado de Oliveira e Jeferson Nascimento Relis
, narraram que realizaram a prisão do denunciado no dia seguinte ao crime, após receberem a informação de que ele estava escondido na residência de uma senhora.

A testemunha ocular
RONILDO DA CONCEIÇÃO LIMA
, relatou em plenário:

“(...) Ele morava na vila em que residiam a vítima e o acusado, e quando chegou em sua residência, à noite, avistou o acusado em frente à casa dele fumando um cigarro. Mais tarde, naquela noite ouviu a vítima chegar em casa com sua moto, e também, um barulho. Foi então até a porta, onde tem um “olho mágico”, e pôde ver a vítima caída no chão; ela gritou duas vezes “não, não”. Imediatamente, em seguida a vítima foi atingida em sua cabeça com golpes de facão desferidos pelo acusado. O crime aconteceu bem em frente a sua casa.

Após, ouviu um barulho, a companheira do acusado passando por cima do telhado, para sair da casa, pois a porta estava trancada e com uma moto impedindo a saída. Ao sair da casa, depois da chegada da polícia, viu o corpo caído, sem a cabeça. A cabeça da vítima estava na porta da casa da companheira do acusado (...)” (Id nº 6095243 – fl. 249).

O apelante em seu interrogatório em plenário negou o crime narrado na denúncia.

A testemunha
Lucilene da Silva Teixeira
foi dispensada de seu depoimento em plenário pelo MP, mas de seu depoimento na fase inquisitiva (ID 6095245- pg. 5) aponta o seu ex-companheiro Antônio Teixeira como autor do homicídio da vítima Júlio Cesar, por decapitação, fato em que ocorreu nas imediações de sua residência.

Assim, diante de todos os depoimentos obtidos em plenário, constata-se não haver dúvidas acerca da autoria delitiva, eis que a testemunha ocular Ronildo em nenhum

momento titubeou em aportar o réu como autor das facadas que tirou a vida da vítima Júlio Cesar Alves de Sousa.

A leitura do termo de votação dos quesitos (Id 6095237 pg. 2) revela que os jurados responderam por maioria que o acusado foi autor do crime que provocou a morte da vítima Júlio Cesar Alves de Sousa, por meio cruel.

Com efeito, manifestamente contrária à prova dos autos será apenas aquela decisão aberrante, proferida em completo desabrigo de qualquer interpretação razoável, o que não ocorreu na espécie. Estando o veredicto do Júri lastreado em prova concreta, e sendo sua a competência natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, não há censurá-lo ou cassá-lo para que outro, em novo julgamento, seja proferido.

Em suma, inviável a pretensão recursal, por não configurada a contrariedade entre a decisão e a prova dos autos.

Neste sentido é o recente julgado:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRARIO À PROVA DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA DO REU. ANULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DUAS VERSÕES. DECISÃO DOS JURADOS EM CONSONÂNCIA COM O ACERVO PROBATÓRIO. SOBERANIA DO JÚRI. RECURSO IMPROVIDO. 1. As decisões proferidas pelo Tribunal do Júri não podem ser alteradas, relativamente ao mérito, pela instância ad quem, podendo, tão somente, dentro das hipóteses previstas no art. 593, do Código de Processo Penal, serem cassadas para que novo julgamento seja efetuado pelo Conselho de Sentença, sob pena de se usurpar a soberania do Júri. 2. Se o Tribunal Popular, não decidiu de forma arbitrária, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, ao contrário, apenas escolheu uma entre as versões consubstanciadas no conjunto probatório, não há como prosperar o pedido de anulação do julgamento. 3. Recurso improvido. Decisão Unânime. (TJ-PE - APL: 3138549 PE, Relator: Antônio de Melo e Lima, Data de Julgamento: 22/07/2015, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/08/2015)

A
materialidade
do delito restou provada pelo Laudo de Necropsia, que atestou:
“(...) Não foi realizado exame necroscópico, pois a decapitação por si só é a causa do óbito (...)” (Id nº 6095218 – fls. 76/77).

Demonstrado que o veredicto dos jurados não está divorciado do quadro probatório, não há que se cogitar de decisão contrária à realidade do processo, que é aquela que não encontra nenhum apoio nas provas dos autos.

Acerca do tema, trago à colação decisões pretorianas:

TJSP
: “
A decisão do Júri somente comporta juízo de reforma, a que desatende ao respeito devido à soberania de seus pronunciamentos, quando manifestamente contrária à verdade apurada no processo, representando distorção de sua função de Julgar”
(
RT
642/287).

TJRS
: “
Decisão contrária às provas dos autos. É unicamente a que não tem nenhum apoio em qualquer dos elementos existentes no processo”
(
RTJERGS

187/133).

A anulação da decisão do Conselho de Sentença por contrariedade às provas dos autos somente é possível, quando não há no processo nenhum elemento para embasá-la, ou seja, quando se divorcia integralmente do conjunto probatório gizado no painel probante, o que não se harmoniza com a matéria sub-judice.

Existindo material de provas a justificar a opção dos jurados por uma das versões fluentes da realidade processual, não é possível anular-se o julgamento por
contrariedade
à prova dos autos, especialmente quando a decisão se mostra consentânea com o contexto fático-probatório, sob pena de violação à soberania dos veredictos, resguardada na Constituição Federal, ex vi do art.
5º, XXXVIII, da CF.

Subsidiariamente requer o apelante o redimensionamento da pena base cominada para seu patamar mínimo.

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente foi punido nas sanções do art. 121, §2º, inciso III do Código Penal Brasileiro (Homicídio qualificado por meio cruel),
à PENA DEFINITIVA DE 22 (VINTE E DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME FECHADO.

O Magistrado de 1º grau ao realizar a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, assim fundamentou:

O pronunciado
ANTÔNIO TEIXEIRA VIEIRA CORREIA JUNIOR
, ao cometer o crime, agiu com
CULPABILIDADE
em grau intenso, consubstanciado no desferimento de diversos golpes a facão, com lesões profundas em ambas as mãos; membro superior esquerdo e direito, com exposição óssea e de articulação de ambos os ombros; peitoral, com exposição de musculatura; múltiplas ferimentos cortantes com exposição de musculatura da face e; ferimentos no segmento cefálico,

conforme laudo necroscópico de fls. 56/57.

Constato que o mesmo, nos termos do verbete de súmula 444 do STJ, não registra
ANTECEDENTES CRIMINAIS
.

A
CONDUTA SOCIAL
não foi suficientemente investigada e, não existindo provas testemunhais ou documentais que desabone o comportamento do réu no seu meio social ou profissional, razão pela qual deixo de valorar tal circunstância judicial.

A
PERSONALIDADE do réu
merece valoração negativa, uma vez que resta noticiado nos autos, que teve contra si impostas medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006, a fim de garantir a incolumidade física e psíquica da sua então companheira, tendo o mesmo também admitido a existência de tais medidas, ainda que temporárias. Somado a este fato, consta do inquérito
, mais especificamente do boletim de ocorrência, declaração da esposa do réu, que informa que o mesmo é extremamente ciumento, tem comportamento obsessivo quanto à suspeita de traição, “que fazia a depoente abrir as pernas e cheirava e mexia em sua vagina e ânus, para

ver se havia algum vestígio de sexo, que este também cheirava a casa inteira para ver se havia vestígio de sêmen pela casa” (fl. 10 do APF). A declaração da testemunha ouvida no inquérito, embora não repetida em juízo, por impossibilidade de intimação da mesma, vai ao encontro do interrogatório do réu prestado em plenário, quando relatou que fez atendimento psicológico/psiquiátrico, sendo-lhe prescrita medicação, não trazendo, porém, detalhes do período de uso e da substância.

Os
MOTIVOS
do crime, de acordo com o fatos apurados, são, em tese, marcados pela desconfiança de estar sendo traído; não há indícios de que a sua esposa estaria mantendo relações extraconjugais com a vítima e, ainda que houvesse tal comprovação, a defesa legítima da honra não autoriza ninguém ceifar a vida de outrem, cuja conduta é fruto do machismo, da coisificação feminina, do tratamento pejorativo e inferior da mulher. Todavia, por tal situação se confundir com a personalidade do acusado, circunstância judicial já sopesada, deixo de valorá-la para não incidir em bis in idem.

As
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime são desfavoráveis ao réu, posto que, pelas informações contidas nos autos, a vítima estava em seu lar, local que se reconhece possuir maior proteção e tranquilidade, desacompanhado de qualquer outra pessoa, em horário avançado noite, já pela madrugada, o que diminui naturalmente a vigilância sobre a segurança, sendo surpreendido pelo acusado com múltiplas lesões, em regiões fatais, o que lhe impediu empreender fuga ou outro meio de defesa, sendo-lhe apenas ouvido os gritos de “não, não” pela testemunha ocular, Sr. Ronildo.

As
CONSEQUÊNCIAS
do crime foram desproporcionais ao tipo, pois, além de ceifar a vida de uma pessoa com uma longa perspectiva de vida, impediu que a família se despedisse afetivamente, que fornecesse o enterro almejado, tendo de proceder ao sepultamento com caixão fechado, ante a desconfiguração total do corpo, independentemente da decapitação.

Pelos elementos contidos nos autos, o
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
em nada concorreu para a conduta criminosa do pronunciado.

Posto isso, atendendo às circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB, fixo a pena-base em
22

(VINTE E DOIS) ANOS DE RECLUSO
, com fulcro no artigo 121, §2º, III, do CPB.

Vê-se que o magistrado, fundamentou adequada e suficientemente as circunstâncias judiciais as quais considerou negativas, não havendo a necessidade de qualquer modificação quanto a sua fundamentação, eis que se encontra coerente ao caso em concreto.

Nesse sentido o posicionamento deste E. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. RECURSO APENAS EM RELAÇÃO AO QUANTUM DA PENA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CP. IMPROVIMENTO.

1. A fundamentação idônea não exige argumentação extensa e exaustiva dos motivos da exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, bastando que o magistrado aponte basicamente suas razões de julgamento.

2. Havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2017.04341704-59, 181.559, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-05, Publicado em 2017-10-11).

Corroborado ao já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal de Justiça, em data recente editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Na
segunda fase
de aplicação da pena o magistrado não reconheceu causas agravantes ou atenuantes.

Na
terceira fase
não havendo causas de diminuição e aumento a serem consideradas, modifico a
pena final para 22 (vinte e dois) anos de reclusão, sob o regime inicial fechado
.

O apelante pleiteia ainda os benefícios da justiça gratuita.

No que tange a isenção das custas, observo que foram fixadas na sentença condenatória em obediência ao art. 804 do CPPB, não merecendo guarida o
pedido de isenção se não há comprovação da hipossuficiência do réu que
, inclusive, se fez representar por advogado particular nos autos.

Logo, não há nenhum reparo a ser feito na sentença condenatória.

Em face do exposto, conheço do recurso interposto por Antônio Teixeira Vieira Correia Junior,
e lhe nego provimento
, nos termos apresentados, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 15/12/2021